Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON BEZERRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – POSSIBILIDADE – INDEVIDA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005227-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON BEZERRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO JUNIO PINHO DE MOURA - CPF: 921.616.181-72 (VÍTIMA), VALDECY EMANUEL PASSOS DA SILVA - CPF: 619.082.273-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE RAMOS DA SILVA - CPF: 035.561.281-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – POSSIBILIDADE – INDEVIDA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON BEZERRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 10 (dez) dias-multa,

no valor unitário mínimo, pela prática de crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, disposto no art. 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (Sentença – id. 161066832).

Inconformada, a defesa requer a exclusão da majorante do furto no período noturno (id. 161066851).

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso defensivo (id. 161066855).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso defensivo (id. 154768691).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa, em síntese, o afastamento da majorante prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal (repouso noturno), sustentando, para tanto, a sua incompatibilidade com o furto qualificado.

Com efeito, na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do CP, relativa ao crime praticado durante o repouso noturno.

Ocorre que, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção do STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, refluindo seu posicionamento jurisprudencial, estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime.

Ao apreciar os Recursos Especiais paradigmas, o Ministro relator João Otávio de Noronha considerou que a colocação topográfica da majorante impede sua aplicação ao delito na forma qualificada, bem assim que é necessário observar a proporcionalidade, eis que, em determinadas situações, se aplicado o aumento, a pena imposta poderia ser maior que a do crime de roubo, onde não se protege apenas o patrimônio, mas também a integridade da vida.

Em sua fundamentação, o Ministro relator consignou o seguinte:

“Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no parágrafo 4o do artigo 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado”
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022).

Ao final, a Corte Superior estabeleceu a seguinte tese:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
. (Tema 1.087 do STJ).

Assim, diante de precedente qualificado, afasto a incidência da causa de aumento do repouso noturno.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base inalterada de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, afasto a majorante do repouso noturno, tornando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa como definitiva, ante a inexistências de outras majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o regime semiaberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa de
JEFFERSON BEZERRA DA SILVA para afastar a majorante do repouso noturno por incompatibilidade com a forma qualificada do crime de furto, readequando-se a pena para
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023